Tribunal: TJSP
Processo: 0036320-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036320-54.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCELO TADEU DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036320-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0036320-54.2020.8.26.0000
Comarca: ANDRADINA
Impetrante/Paciente: MARCELO TADEU DOS SANTOS
Voto: 19369
HABEAS CORPUS. Livramento condicional. Competência
da Vara das Execuções Criminais. Inexistência de decisão
em primeiro grau que inviabiliza a análise da questão por
esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância.
Não conhecimento do writ.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo próprio paciente MARCELO TADEU DOS
SANTOS, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Andradina,
que não concedeu em seu favor o benefício do livramento
condicional.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão do livramento condicional, sob o argumento de que
preenche os requisitos para tanto necessários (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 10/12).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba prestou informações
(fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036320-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, opinou
pelo não conhecimento da impetração (fls. 18/20).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não comporta conhecimento,
devendo a petição inicial ser indeferida.
Conforme informações obtidas do Sistema
das Varas das Execuções Criminais e do E-SAJ, o paciente cumpre
pena privativa de liberdade de 24 anos e 11 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, em razão da prática de um homicídio
qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima e uma tentativa de homicídio
qualificada pelo motivo fútil, com término previsto para
03.11.2024.
Segundo informações do d. juízo a quo, em
razão da transferência do sentenciado para a Penitenciária de
Andradina, em 27.10.2020, foi determinada a remessa dos autos
de execução do paciente à VEC daquela Comarca, sem a análise do
pedido de livramento condicional.
Não
há,
portanto,
qualquer
decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau quanto à pretensão de
concessão do livramento condicional, de modo que a apreciação
dessa questão por esta Turma Julgadora acarretaria indevida
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036320-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, o presente writ não se mostra
como instrumento adequado para a apreciação direta, em caráter
originário, de pedidos que devam ser realizados perante o Juízo das
Execuções.
Ademais, ainda que a impetração pudesse
ser conhecida, não foram juntadas informações suficientes sobre o
cumprimento de pena do paciente (boletim informativo, atestado
de boa conduta, exame criminológico, etc.), o que impossibilita a
sua análise.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
presente habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator